Tribunal: TJPA
Processo: 0820283-78.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820283-78.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS LEDO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDRevCrim N.º 0820283-78.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ADRIANO DOS SANTOS LEDO

ADVOGADO: DR. NADILSON CARDOSO DAS NEVES OAB/PA 26.858

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDRevCrim N.º 0820283-78.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ADRIANO DOS SANTOS LEDO

ADVOGADO: DR. NADILSON CARDOSO DAS NEVES OAB/PA 26.858

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO DOS SANTOS LEDO
,
contra o
Acórdão ID nº 16689505, proferido por Seção de Direito Penal, que, à unanimidade de votos não conheceu e julgou procedente a presente ação.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA. AÇÃO REVISIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA AUTORIZADORA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 621, III, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA UM DOS AGENTES. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 580 DO CPP. CONCURSO DE AGENTES. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO ACÓRDÃO TODOS OS CORRÉUS. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REFEITO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso, com relação a fixação do regime de cumprimento de pena, pois possui direito ao redutor previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo Não conhecimento dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, contradição e obscuridade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Conquanto a embargante alegue ter havido omissão com relação à fixação do regime de cumprimento da pena, é cediço que a aferição de tal vício deve pautar-se nos limites estabelecidos pelo próprio insurgente, ou seja, só se pode cogitar de omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre algum ponto arguido pela parte interessada, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo não é possível, por conseguinte, o manejo dos embargos de declaração para inovar em matérias não submetidas à apreciação do órgão julgador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06).
ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL
. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. BENESSE NÃO APLICÁVEL AO CASO EM EXAME. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJSC, Apelação Criminal n. 5071964-84.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023).

Ademais, conforme se pode observar, o acórdão apenas redimensionou a pena do delito de tráfico de drogas, de 09 (anos) de reclusão, mais pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, não sendo, portanto, reconhecido o tráfico em sua modalidade privilegiada.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que a decisão ora embargada não padece de nenhum vício que autorizaria a sua oposição.

Ademais, a reiteração do pleito por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido ou sido obscuro a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2024